Tribunal: TJSP
Processo: 0002145-26.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime aberto deferido – Ministério Público sustenta o retorno ao regime semiaberto por falta de realização de exame criminológico, para aferição de preenchimento dos requisitos – DESCABIMENTO – Sentenciado preenche os requisitos para progressão – Exame criminológico - Critério do Juízo da Execução – Decisão fundamentada – Agravo não

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime aberto deferido – Ministério Público sustenta o retorno ao regime semiaberto por falta de realização de exame criminológico, para aferição de preenchimento dos requisitos – DESCABIMENTO – Sentenciado preenche os requisitos para progressão – Exame criminológico - Critério do Juízo da Execução – Decisão fundamentada – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002145-26.2020.8.26.0520, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada GREICIELE
MONTEIRO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002145-26.2020.8.26.0520 -Voto no 837
2
VOTO no 837
Agravo de Execução Penal no 0002145-26.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos 9a RAJ - DEECRIM
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Greiciele Monteiro de Souza
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Pedido de progressão
ao regime aberto deferido Ministério Público sustenta o
retorno ao regime semiaberto por falta de realização de exame
criminológico, para aferição de preenchimento dos requisitos
DESCABIMENTO Sentenciado preenche os requisitos para
progressão
Exame criminológico - Critério do Juízo da
Execução Decisão fundamentada Agravo não provido.
Vistos,
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida
pelo Juízo do DEECRIM 9a RAJ (São José dos Campos), que deferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 188/190).
Sustenta o agravante, em síntese, que a agravada
não preenche o lapso subjetivo para a progressão de regime, pois praticou
crime grave. Requer o provimento do agravo para que seja indeferido o
pedido de progressão, determinando-se a realização de exame
criminológico.
A contraminuta foi ofertada com discordância em
relação à pretensão recursal (fls. 194/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002145-26.2020.8.26.0520 -Voto no 837
3
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 199).
A d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se
às fls. 211/230.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
O agravante postula a volta ao cumprimento em
regime semiaberto da sentenciada, por entender que a ré não está apta à
progressão, face a gravidade dos delitos cometidos.
Todavia, sem razão o nobre Membro do
Ministério Público.
Com efeito, a r. decisão atacada, encontra-se bem
fundamentada e de acordo com os ditames legais.
Como é cediço, para análise de progressão de
regime, é mister a configuração simultânea de requisitos objetivos e
subjetivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002145-26.2020.8.26.0520 -Voto no 837
4
Baseando-se nas peculiaridades do caso, o Juízo a
quo entendeu, na esfera de sua discricionariedade, já haver elementos
suficientes nos autos para a configuração do preenchimento do requisito
subjetivo.
No caso em testilha, preenchido pela agravada, o
requisito temporal exigido, o Juízo da Execução concluiu, no caso
concreto, em face dos elementos de convicção já existentes e, sopesado o
“BOM” comportamento carcerário, estar configurado o requisito subjetivo
para a progressão.
Saliente-se que, nenhum motivo concreto e
relevante foi trazido aos autos para justificar, de forma particularizada, o
descabimento da progressão.
O fato da agravada ter cometido crimes graves e
ainda faltar considerável tempo de pena a cumprir, com T.C.P. previsto
para 08 de dezembro de 2026, não obsta a concessão do benefício.
Nesse sentido, valem as ponderações constantes
do Agravo em Execução Penal no 0261253-88.2012, relatado pelo E. Des.
J. Martins, j. em 28/02/2013: “De qualquer modo, embora condenado por
crimes graves, o simples fato de ter longa pena a cumprir não é suficiente
para apontar ausência de requisito subjetivo, que deve ser demonstrada
por algum meio concreto e não somente pelo fato de lhe restar longa pena
a cumprir ou ter praticado conduta com maior gravidade”.
Assim,
preenchido
o
requisito
objetivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002145-26.2020.8.26.0520 -Voto no 837
5
encontrando-se justificada e fundamentada a decisão que deferiu a
progressão da agravada ao regime aberto.
No tocante à insurgência da realização do exame
criminológico, postulado pela agravante, é correto afirmar que o art. 112
da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei no 10.792/03,
não impõe mais, de maneira obrigatória, a realização de exames técnicos
prévios, de natureza criminológica, psiquiátrica ou assemelhada.
Deste modo, atualmente, fica a critério do Juízo
da execução, diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade, ou não,
da avaliação pessoal da sentenciada, para verificação dos requisitos
subjetivos necessários para a concessão do benefício, como no caso em
apreço.
Merece assim, ser prestigiado o entendimento do
Juízo de Execuções, sobre a desnecessidade de realização de exames
técnicos, considerando-se ainda, que a falta de referido exame não trouxe
prejuízos à avaliação judicial, quando da prolação da decisão que discutiu
a progressão de regime.
Diante do exposto, pelo meu voto nego
provimento ao presente agravo.
FÁTIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002145-26.2020.8.26.0520 -Voto no 837
6